Tribunal: TJDFT
Processo: 0009999-69.2004.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009999-69.2004.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS MUNICIPAIS ESTADUAIS DISTRITAIS E FEDERAIS-ASCAF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (fls. 1429/1434) opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão (fls. 1418/1425) que determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, observando-se: a) os critérios de atualização já definidos nos autos; b) que os débitos fiscais informados nos autos não deveriam ser deduzidos no valor devido e c) que Guelfo Jorge Polteronieri, José Carlos Trivelino, Maria da Penha Soares e Maria Socorro deveriam ser excluídos do rol de substituídos. O embargante argumenta que a decisão incorreu em omissão quanto à matéria de ordem pública cognoscível de ofício, relativa à incidência do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabeleceu novo regime de atualização dos créditos relativos a condenações envolvendo a Fazenda Pública. Assevera que a correção monetária e os juros de mora são questões de ordem de pública, que devem ser apreciadas até mesmo de ofício e que a forma de correção prevista no referido dispositivo, mediante a incidência da Taxa Selic, é aplicável a partir do início de vigência da norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, conforme já reconhecido pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral e pelo STJ, ao examinar o Tema Repetitivo no 491. Ressalta que taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação de outros índices, sob pena de bis in idem e que ela deve se limitar ao crédito principal e não deve incidir sobre valores já corrigidos. Desse modo, requer aplicação, a partir de 9/12/2021, da SELIC de forma simples, apenas sobre o crédito principal. Subsidiariamente, na eventualidade do recurso não ser considerado cabível, pede que se conheça do presente requerimento como petição e se determine a aplicação da norma de ordem pública invocada. Em sede de contrarrazões (fls. 1441/1442), a Associação dos Servidores da Carreira de Administração Pública Lotados na Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal – ASCAF aponta a inexistência dos vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assinala que o processo já se arrasta há 18 (dezoito) anos, que o tema relativo a qual índice de atualização a ser aplicado e a limitação deste já foi objeto de discussão e deliberação pelo Tribunal e que a Emenda Constitucional no 113/2021 não alcança a presente demanda. Assim, pugna pela rejeição dos aclaratórios, pela aplicação de multa caso o embargante interponha novos recursos protelatórios e a remessa imediata dos autos à Contadoria do Juízo. Relatado o essencial, passo a decidir. Nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, serão cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na acepção do inciso II do dispositivo supracitado, a omissão consiste na ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento das partes. Com efeito, conforme pontuado pelo recorrente, a correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, que podem ser apreciadas de ofício pelo julgador. Nesse sentido: É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.) A correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, podendo ser revistas, de ofício, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não sejam requeridas, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. (Acórdão 1427768, 00047985720088070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvida que a questão relativa à atualização dos valores em questão foi objeto de deliberação no julgamento do Agravo Interno (fls. 1158/1166), cuja ementa consignou o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seus termos iniciais ou parâmetros de ofício, não configura julgamento extra petita tampouco reformatio in pejus. Em outras palavras, a fixação dos juros moratórios e de correção monetária independe da vontade das partes, mas decorre diretamente do comando legal. 2. O STJ firmou compreensão no sentido de que a matéria relativa a juros e correção monetária é matéria de ordem pública e cognoscível, portanto, de ofício em reexame necessário, razão por que afasta-se a tese de reformatio in pejus nesses casos. A propósito: AgRg no REsp 1.291.244/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 288.026/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.2.2014" (AgRg no REsp 1440244/RS). 3. No caso dos autos, a relação jurídica é não tributária, pois trata-se de condenação relativa ao não pagamento da diferença do décimo terceiro salário do exercício de 2004. Nesse sentido, os juros moratórios deverão seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança consoante o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Em relação à correção monetária, fica mantida a decisão embargada quando afirma que, após o dia 30.06.2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 961778, 20040020099994MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 42/43 – grifo nosso) Ocorre, entretanto, que recentemente foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 que no artigo 3o, estabeleceu novo regramento para a atualização: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Nos termos do artigo 7o, a referida emenda entrou em vigor na da sua publicação, o que ocorreu em 9/12/2021, de modo que a partir desta data, o cálculo de juros e correção monetária dos créditos que envolvam a Fazenda Pública deverão observar a taxa Selic. Com efeito, o eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mensalmente, de modo que deve ser aplicada a legislação vigente no mês de regência. A propósito: Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 – grifo nosso) Não se desconsidera que existem duas ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite no col. Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da EC no 113/2021 (ADIs no 7.047 e 7.064), nas quais foi formulado pedido liminar para suspensão da eficácia da aludida emenda. Ocorre que até o presente momento, tais pedidos não foram apreciados. Impõe-se, portanto, a aplicação imediata de tal determinação a partir da data de sua vigência. No entanto, o pedido para que a taxa Selic se limite ao crédito principal, sem incidir sobre valores já corrigidos, não merece acolhida. Conforme já consignado, os juros e correção monetária constituem relação de trato sucessivo, ou seja, incidem a cada mês que o débito não é pago, na forma prevista na legislação vigente na época. Além disso, o artigo 3o da EC no 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, em razão do princípio da irretroatividade das leis. Desse modo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa por parte do ente Público, deve-se observar, até o dia 8/12/2021, as regras de atualização já definidas no acórdão de fls. 1158/1166 e a partir de 9/12/2021, nos termos do artigo 3o da EC no 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic. Destaco que este Conselho Especial já se manifestou nesse mesmo sentido, em julgado assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NORMA SUPERVENIENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A correção monetária e os juros de mora são questões de ordem pública, podendo ser revistas, de ofício, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não sejam requeridas, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. 2. Os dispositivos gozam de presunção de constitucionalidade e, salvo expressa disposição em sentido diverso, têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), devendo incidir, na execução, a lei nova superveniente (Emenda constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021). 3. A Taxa Selic qualifica-se como medida adequada para mensurar a variação de preços da economia, assegurando a preservação do valor real do crédito. 4. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1427768, 00047985720088070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais razões, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para determinar que até o dia 8/12/2021, sejam observados os critérios de atualização monetária e compensação da mora estabelecidos no acórdão de fls. 1158/1166. A partir de 9/12/2021 até o efetivo pagamento, devem incidir sobre os créditos apenas e tão-somente a taxa Selic, conforme estabelecido no artigo 3o da EC no 113/2021. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que proceda a atualização do débito, observando as determinações contidas na presente decisão bem como aquelas as nos itens “b” e “c” daquela proferida às fls. 1418/1425. Apresentados os cálculos judiciais, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 22:27:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora